Tribunal: STF
Processo: AI 509157
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A parte agravante não demonstra que
conste dos autos a peça que o despacho agravado teve como ausente,
qual seja, a cópia da procuração outorgada pelo recorrente ao
advogado que subscreveu a petição de recurso extraordinário, peça de
 traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do
agravo de instrumento.
Agravo regimental a que se nega provimento.